Tribunal: TJES
Processo: 5001158-56.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001158-56.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE DE ARAUJO QUARESMA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001158-56.2021.8.08.0006

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido(a): JAQUELINE DE ARAUJO QUARESMA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TEMA 958 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA A CARGO DO FORNECEDOR NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. AUSENTE LIBERDADE PARA CONTRATAÇÃO COM DEMAIS FORNECEDORES. VENDA CASADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN
contra a sentença que acolheu, em parte, os pedidos constates na exordial, para condenar à devolução, de forma simples, dos valores relativos à
tarifa de avaliação
e ao
seguro prestamista
.

2. Irresignada com o julgamento, a instituição recorrente almeja a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos. Sustenta a regularidade da cobrança da(s) tarifa(s)/ressarcimento(s), vez que se encontravam presentes: a existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara e expressa em contrato. Ao final pleiteia a improcedência de todos os pedidos autorais, ante a regularidade dos atos praticados.

3. Pois bem. Após analisar os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

4. Preliminarmente, a questão preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, calcada na argumentação de complexidade da causa, desmerece qualquer guarida. Consoante preconiza o cediço Enunciado nº 54, do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”. No caso em apreço, os dados necessários à apreciação da demanda estão cumpridamente revelados por prova documental e a apuração dos importes porventura devidos carecerá de meros cálculos de atualização, passíveis de serem realizados pela contadoria do juízo, ex vi do art. 52, II, da Lei nº 9.099/95, sendo despiciendo cogitar-se de prova pericial complexa.

5. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, decidiu no seguinte sentido:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

6. Decidiu de forma acertada o colega sentenciante ao acolher o pedido de restituição do valor pago pelo recorrido a título de
seguro prestamista
, pois não foi dado ao consumidor a liberdade de optar pela contratação do seguro que entendesse mais adequado, restando configurada a venda casada. Este entendimento está nos moldes da tese fixada pelo STJ, conforme item 2 do Tema 972, suso transcrito. Dessa forma, permanece irretocável a condenação da recorrente em restituir à recorrida o valor desembolsado pelo pagamento de seguro prestamista.

7. Da mesma forma, em relação à
tarifa de avaliação de bem
, o julgamento
a quo
se encontra de acordo com entendimento fixado no tema 958 do STJ e suas ressalvas, tendo em vista que o banco recorrente não demonstrou, por meio de um laudo de avaliação do veículo, que o serviço fora prestado. Dessa forma, permanece irretocável a condenação do recorrente em restituir ao recorrido o valor desembolsado por esse pagamento.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.